Tribunal: TJDFT
Processo: 0736045-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736045-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALESSANDRO MARCO ALENCAR ALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança que acolheu parcialmente o pedido liminar formulado pelo agravado e determinou: 1) a suspensão do início da produção de prova testemunhal no Conselho de Justificação no 2024.10082.09.00019 até o julgamento definitivo deste feito; 2) a reabertura do prazo para apresentação de defesa prévia no processo administrativo. O agravante sustenta ausência de fumus boni iuris. Afirma que a defesa seria apreciada na audiência inaugural, conforme o art. 35 da Portaria no 1.073/2018 da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Acrescenta que a audiência não ocorreu por força da liminar concedida. Considera que a alegação de cerceamento é contraditória, pois a carga foi feita por vontade do agravado e ele próprio menciona irregularidades que só poderiam ser percebidas com acesso aos autos. Avalia que a falta de numeração é uma mera irregularidade sanável, sem prejuízo concreto à defesa, motivo pelo qual se aplica o princípio pas de nullité sans grief. Argumenta que o caso é grave, no qual um oficial superior é acusado de atuar para depreciar a imagem de seus superiores e da própria corporação. Entende que a paralisação do processo prejudica a atividade correcional da Polícia Militar do Distrito Federal e o interesse público. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, diante da isenção legal. É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (id 245640568 dos autos originários): Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança com pedido de antecipação de tutela impetrado por ALESSANDRO MARCO ALENCAR ALVES contra ato do Distrito Federal na pessoa da Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, CEL QOPM Ana Paula Barros Habka, Mat. 50524/2, no decorrer do Conselho de Justificação movido em seu desfavor (ID 245551876). Para tanto, afirma que houve a substituição injustificada e imotivada de todo o Conselho após a declaração de suspeição de um dos membros. Ademais, esclarece que, após a apresentação de Defesa Prévia, algumas oitivas foram designadas para o dia 07/08/2025 sem a análise pelo Colegiado dos pontos suscitados pela Defesa em sua peça. Prossegue informando que só teve acesso integral aos autos, com a possibilidade de realizar cópias, no dia 05/08/2025, não sendo oportunizada a apresentação de nova Defesa após esse período. Requer a declaração de nulidade do procedimento administrativo ante as circunstâncias acima delineadas, com a concessão de medida liminar para suspender o Conselho de Justificação no 2024.10082.09.00019 até o julgamento definitivo deste feito. É relatório. DECIDO. Passo a examinar o pedido liminar formulado pelo autor. Observa-se nos documentos acostados aos IDs 245551878 e 245551881 que não houve manifestação do Conselho após a defesa prévia do militar. Além disso, não houve a reabertura do prazo para apresentação da mesma peça após a concessão de cópia integral do procedimento. Desta maneira, em uma análise superficial dos autos, peculiar ao pleito antecipatório, vislumbro a verossimilhança do direito alegado. Ainda, a designação de data próxima para colheita dos depoimentos no feito administrativo enseja o reconhecimento do periculum in mora, sendo cabível acolher o pedido do autor tão-somente a fim de suspender o início da instrução até a decisão final deste mandado de segurança. Necessário também que se reabra o prazo para a apresentação de Defesa Prévia por parte do militar em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, considerando o preenchimento dos requisitos legais, acolho parcialmente o pedido liminar formulado pelo autor para DETERMINAR: a) a suspensão do início da produção de prova testemunhal no Conselho de Justificação no 2024.10082.09.00019 até o julgamento definitivo deste feito; b) a reabertura do prazo para apresentação de Defesa Prévia no processo administrativo. Oficie-se ao Comando da PMDF para ciência e cumprimento imediato desta decisão. Notifique-se a autoridade apontada como coatora na forma do inciso I do artigo 7o da Lei 12.016/2009, requisitando as informações pertinentes no prazo de 10 (dez) dias. Cientifique-se a Procuradoria Geral do Distrito Federal nos termos do inciso II artigo 7o da Lei 12.016/2009. Oficie-se. Comunique-se. Intimem-se. Após, ao Ministério Público. Concedo à presente força de ofício/ mandado. O agravante sustenta que os requisitos autorizadores da tutela de urgência estão ausentes, especialmente o fumus boni iuris, e que a suspensão do procedimento disciplinar acarreta grave prejuízo à ordem administrativa e à disciplina castrense, o que configura periculum in mora inverso. A controvérsia gira em torno da alegada ausência de manifestação do Conselho de Justificação sobre os pontos suscitados na defesa prévia e da não reabertura do prazo após a concessão de carga formal dos autos. Essas alegações, se confirmadas, configuram violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal previstos no art. 5o, incs. LIV e LV, da Constituição Federal. O entendimento supramencionado foi corroborado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4.338, ao consignar que: A imposição, pelo Estado, de penalidade de qualquer natureza, inclusive na esfera administrativa, subordina-se à observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da Constituição da República), pena de nulidade do ato administrativo sancionador.[1] A decisão agravada, embora proferida em sede liminar, busca preservar garantias constitucionais mínimas, sem adentrar no mérito do procedimento disciplinar. A alegação de que a manifestação do Conselho de Justificação ocorreria na audiência inaugural não afasta a necessidade de apreciação formal e prévia dos requerimentos defensivos, tampouco justifica a ausência de reabertura do prazo após a carga dos autos. O risco à ordem administrativa, embora relevante, não se sobrepõe à necessidade de assegurar o devido processo legal, sobretudo em procedimentos que podem culminar na exclusão de servidor público da corporação. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ADI 4.338, Rel.a Min.a Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 23/8/2019.